Tribunal: TJMT
Processo: 1031487-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031487-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GLEYSON COSTA DE ALMEIDA - CPF: 043.109.631-70 (AGRAVANTE), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
. CÁLCULO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. PERÍODOS DE INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO. SISTEMA SEEU. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução
penal
interposto por reeducando contra decisão que rejeitou impugnação ao cálculo de pena elaborado com base no sistema SEEU, mantendo atestado que fixou o marco temporal da próxima progressão de regime para dezembro de 2026. O agravante alega erro na unificação de guias e omissão de períodos cumpridos, o que resultaria em excesso de execução e ensejaria o reconhecimento antecipado do requisito objetivo para progressão desde abril de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve erro material no cálculo de pena elaborado no SEEU, notadamente quanto à data-base utilizada, ao cômputo dos períodos efetivamente cumpridos e à desconsideração de interrupções na execução penal que influenciariam a data de implementação da progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cálculo de pena realizado no SEEU observa presunção de legitimidade e reflete fielmente os dados constantes na Aba de Eventos, que reúne os registros oficiais de prisões, solturas, remições e interrupções da execução penal.

A data-base adotada para progressão de regime (24/10/2018) está em consonância com decisão anterior que reconheceu a progressão ao semiaberto naquela data, sendo corretamente mantida nos cálculos subsequentes.

Os períodos em que o apenado esteve evadido ou descumpriu as condições impostas (02/2019, 04/2019 e de 05/2022 a 12/2023) configuram interrupções da execução e, nos termos do art. 112 da LEP e da jurisprudência do STJ, não podem ser computados como tempo efetivo de cumprimento da pena.

As frações aplicadas após unificação das guias (2/5 para tráfico equiparado a hediondo e 1/6 para crimes comuns foram corretamente calculadas sobre o saldo de pena remanescente.

As remições reconhecidas (18 e 19 dias) foram lançadas e abatidas adequadamente no cálculo vigente.

Não foi constatado nos autos qualquer erro material, dupla contagem ou omissão de tempo efetivamente cumprido que justificasse a revisão da projeção de progressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interrupção da execução penal por evasão ou descumprimento das condições impostas impede a contagem do respectivo período como tempo efetivo de cumprimento da pena, para fins de progressão de regime.

O cálculo de pena elaborado no sistema SEEU goza de presunção de correção e somente pode ser desconstituído mediante comprovação objetiva de erro material.

Dispositivos relevantes citados
: LEP,
arts
. 112, 113, 115 e 50, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.106.070/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 26.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1031487-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GLEYSON COSTA DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução
de
pena interposto por
GLEYSON COSTA DE ALMEIDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos da Execução Penal n. 0002036-46.2015.8.11.0086, rejeitou a impugnação defensiva ao cálculo de pena, mantendo o atestado confeccionado com base nos dados do sistema SEEU.

O agravante, e
m suas razões recursais (
ID
. 198.1), sustenta, em síntese, que houve erro no cálculo da pena unificada, notadamente quanto ao não aproveitamento integral de períodos efetivamente cumpridos nas guias 1, 2 e 3, o que geraria excesso de execução.

Alega que, ao considerar a data-base correta (24/10/2018), o reeducando já teria implementado o requisito objetivo à progressão desde abril de 2024, e não apenas em janeiro de 2027.

Em contrarrazões (
ID
. 205.1),
a
2a Promotoria de Justiça Criminal de Água Boa/MT, defendeu a manutenção da decisão, argumentando que a Secretaria do Juízo elaborou por duas vezes novos cálculos de pena com base nas informações constantes do sistema SEEU, não sendo detectado erro ou inconsistência, tampouco omissão de dados relevantes. Aduz que todos os eventos de cumprimento e interrupção da pena foram lançados adequadamente no sistema.

O juízo de origem, em sede de juízo de retratação (
ID
. 190.1), manteve a decisão vergastada, reafirmando a regularidade do atestado de pena e rejeitando novamente a impugnação defensiva, com determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para processamento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da 9a Procuradoria de Justiça, em consonância com o posicionamento do órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do agravo (id.
326235366), destacando que os cálculos extraídos do SEEU gozam de presunção de legitimidade e correção, não havendo nos autos comprovação de erro material ou omissão de períodos de pena cumpridos.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de agravo em execução penal no qual
o agravante
sustenta erro material no atestado de pena e na aba “Eventos” do SEEU, pleiteando a retificação do cálculo e a imediata progressão ao regime semiaberto
.

Contudo, a
pós detida análise do histórico executivo, das decisões de 1o grau e do atestado vigente, a pretensão não procede.

Com efeito,
i
nicio
pela reconstituição cronológica indispensável à aferição do lapso objetivo.
Vejamos.

Em
17/04/2023
, houve
unificação
das cinco guias, resultando em
13 anos, 8 meses e 24 dias
de pena remanescente, com
regime fechado
e fixação das
frações
:
1/6
para crimes comuns (receptações) e
2/5
para os delitos de
tráfico
(equiparados a hediondo), considerado
primário
à época.

Em
29/12/2023
, foi
cumprido o mandado de prisão
.

Em
02/07/2024
, sobreveio o
declínio de competência
à Vara de Execuções de Água Boa/MT.

Em
14/04/2025
, a magistrada saneou os lançamentos: reafirmou as frações, determinou o
cadastro de interrupções
(02/2019; 04/2019;
e
05/2022 a 12/2023
), registrou prisões/solturas antigas e ordenou
novo cálculo
. Em seguida, foram reconhecidas
remições
de
18 dias
(
25/06/2025
) e de
19 dias
(
11/09/2025
).

Ao longo de junho/julho de 2025, a Defesa apontou inconsistências; o Ministério Público, em parte, anuiu à conferência; novo atestado foi elaborado; por fim, em
06/08/2025
, o juízo
rejeitou
a última impugnação por ausência de erro material, mantendo o cálculo então vigente e, em
11/09/2025
, além de negar retratação,
acresceu 19 dias de remição
e determinou
novo atestado
.

Confronto agora essa linha do tempo com o
Relatório de Atestado de Pena
e a
Aba de Eventos
.

Os
eventos carcerários
estão integralmente lançados: prisões e solturas pretéritas, progressão antiga ao semiaberto harmonizado (
2
4
/10/2018
), os
períodos de interrupção
por descumprimento/evadido (
01/02/2019 a 07/03/2019
e
01/04/2019 a 02/05/2019
) e, sobretudo, a longa
interrupção de 01/05/2022 a 29/12/2023
, finda com a recaptura.

A
data-base
considerada para fins de progressão é
24/10/2018
(coerente com a moldura dos autos e já praticada no atestado). As
frações
de
2/5
(tráficos) e
1/6
(comuns) foram corretamente preservadas após a unificação de 17/04/2023. E as
remições reconhecidas
(
18 + 19 = 37 dias
) estão computadas no “cumprido”.

A partir desses marcos, o atestado projeta o
requisito objetivo
para data
ao redor de dezembro/2026
(apontado, nas peças, como
19/12/2026
). Essa projeção não decorre de “reset” arbitrário, e sim da conjugação de três elementos: (i)
data-base
em 24/10/2018; (
ii
)
subtração dos períodos interrompidos
— que
não
contam como tempo de cumprimento, justamente por ausência de execução; e (
iii
) aplicação das
frações
correspondentes
sobre o
saldo
de pena remanescente
. Com tal metodologia, não se visualiza omissão de períodos úteis, dupla contagem, sobreposição de frações ou desconsideração das remições já homologadas.

A
progressão de regime
(art. 112 da LEP) exige o
implemento do lapso
sobre
tempo efetivamente cumprido
, de modo que o período em que o sentenciado esteve
em descumprimento/evadido
não integra o numerador do requisito objetivo.

A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
é firme ao reconhecer que lapsos de fuga/descumprimento
interrompem
a execução para fins de contagem de marcos objetivos, reiniciando-se a partir do
retorno ao cumprimento
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. NÃO COMPARECIMENTO DO SENTENCIADO. EXTINÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA REMANESCENTE NÃO CUMPRIDA. FRUSTRAÇÃO DA FINALIDADE DO REGIME ABERTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público Estadual contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve decisão do Juízo de Execuções Criminais de declarar extinta a pena privativa de liberdade aplicada ao sentenciado, apesar do descumprimento das condições impostas ao regime aberto. O Ministério Público argumenta que o período não pode ser computado como efetivamente cumprido, diante da ausência de cumprimento das condições fixadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) se o descumprimento das condições impostas ao regime aberto, com a ausência do sentenciado ao cumprimento das obrigações, impede a extinção da pena privativa de liberdade; e (
ii
) se o tempo transcorrido em regime aberto, sem cumprimento das condições, pode ser computado como pena efetivamente cumprida. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Execução Penal (
arts
. 113 e 115) exige que o sentenciado cumpra as condições impostas ao regime aberto, sob pena de regressão de regime ou interrupção do prazo para a extinção da pena.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, se o apenado descumpre as condições do regime aberto ou não comparece em juízo para cumpri-las, não há falar em extinção da pena, pois o período de descumprimento não pode ser computado como pena efetivamente cumprida.

5. A finalidade do regime aberto, baseada na ressocialização e na autodisciplina, é frustrada quando o apenado não cumpre as obrigações estabelecidas, configurando, inclusive, falta grave (art.

50, V, da LEP).

6. No caso concreto, o sentenciado foi regularmente intimado para cumprimento das condições do regime aberto, mas não compareceu. O Ministério Público solicitou a sustação cautelar do benefício e a expedição de mandado de prisão, mas não houve decisão judicial antes do término da pena, o que não autoriza sua extinção.

7. A decisão do Tribunal de origem, ao declarar extinta a pena privativa de liberdade apesar do descumprimento das condições, está em desacordo com a jurisprudência consolidada do STJ, que considera incompatível o reconhecimento de cumprimento da pena em tais circunstâncias. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 2.106.070/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)

Ademais,
a
s
guia
s
reúne
m

condenações por
receptação
e
por

tráfico
, impondo a aplicação
simultânea
de
1/6
e
2/5
, conforme a natureza de cada condenação
; e a data-base
adotada no cálculo para progressão de regime:
24/10/2018.

Ressalto
, assim,
que o
cálculo produzido no SEEU
observa os
eventos oficiais
alimentados no próprio sistema, goza de
presunção de correção
enquanto não evidenciado erro e tem sido periodicamente
reelaborado
por ordem do juízo justamente para absorver as decisões supervenientes (saneamento, remições e ajustes).

Por derradeiro,
a
Lei de Execução Penal, após a reforma do art. 112, mantém a lógica da dupla verificação (lapso + mérito)
, de modo que, i
nexistindo o lapso — por força das
interrupções largas e devidamente lançadas
—, não há base legal para a alteração de regime.

Nesse ponto, a decisão agravada alinha-se à legislação e à orientação jurisprudencial que privilegia a
fidedignidade do histórico executivo
e a
necessidade de cumprimento real
do percentual exigido, vedada a contagem de períodos em que a execução esteve
paralisada
por fato imputável ao apenado.

Em conclusão, a
ordem cronológica
dos autos coincide com a
Aba de Eventos
, e esta, por sua vez,
lastreia
o
Atestado de Pena
que: (a) usa
data-base 24/10/2018
; (b) registra as
interrupções
de
02/2019
,
04/2019
e
05/2022–12/2023
; (c) aplica corretamente as
frações
de
2/5
e
1/6
; (d)
abate
as
remições
de
18 e 19 dias
; e (e) projeta a
progressão
para
dezembro/2026
.

Não demonstrado
erro material
nem
excesso de execução
, impõe-se
manter
a decisão que indeferiu a correção pretendida
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
AGRAVO EM

EXECUÇÃO DESPROVIDO
,

mantendo inalterada a decisão recorrida, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025